Tribunal: TJMT
Processo: 1015978-47.2019.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015978-47.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[OSCALINO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 411.634.191-68 (APELANTE), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), IVANILDO BRAGA DA SILVA - CPF: 020.733.041-76 (APELADO), GILMEIRE SANTOS MONTEIRO - CPF: 026.093.721-59 (ADVOGADO), THIAGO APARECIDO DE AMORIM CAMPOS - CPF: 044.775.951-58 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

1015978-47.2019.8.11.0003
–
Rondonópolis

Apelante:
Oscalino Rodrigues de Souza

Apelados:
Ivanildo Braga da Silva e outro

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, ESTÉTICO E MORAL – CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – TRANSCURSO DO TEMPO
–
ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Revela-se desnecessária a realização de perícia no local do acidente,
levando em consideração o decurso do tempo, bastando para rejeitar o cerceamento de defesa arguido.

O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada.

O ônus da prova recai sobre o autor a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

1015978-47.2019.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante:
Oscalino Rodrigues de Souza

Apelados:
Ivanildo Braga da Silva e outro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Oscalino Rodrigues de Souza em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de indenização por dano material, estético e moral que move contra Ivanildo Braga da Silva e outro, julgou improcedente os pedidos iniciais, condenando-o ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$3.000,00 (três mil reais), mantendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

Inconformado,
o apelante argui o cerceamento de defesa, aduzindo que não andou bem a d. magistrada ao indeferir a produção de prova pericial e concluir pela improcedência da demanda ante a ausência de provas. No mérito, pugna pela reforma da sentença, mencionando que os elementos constantes dos autos indicam com clareza a dinâmica do acidente, conduzindo à responsabilização dos apelados.

A parte apalada deixou de apresentar contrarrazões (id. 144697707).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

1015978-47.2019.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante:
Oscalino Rodrigues de Souza

Apelados:
Ivanildo Braga da Silva e outro

V O T O

Cinge-se dos autos que Oscalino Rodrigues de Souza ajuizou ação de indenização por dano material, estético e moral contra Ivanildo Braga da Silva e Thiago Aparecido de Amorim Campos discorrendo que no dia 10.10.2019, por volta das 15h20, conduzia seu veículo
Volvo/FH12, 380 AX2T (TRAÇÃO) Tipo SUPL CSV409018, cor branca, placa IKD-0019, pela Rodovia MT 270, sentido Guiratinga - Rondonópolis

carregando 37.410 toneladas de milho em grãos, quando no entroncamento com a MT459, o réu Thiago Aparecido, conduzindo o veículo Caminhão Boiadeiro, Placa BXF 9116, Nova Xavantina/MT, M. Benz/L 1113, Cor Vermelha 1984/1984, invadiu a preferencial e,

colidiu com a lateral do veículo do autor, jogando-o para o acostamento/barranco da pista pelo lado direito.

Menciona que após o ocorrido, o réu se evadiu do local do acidente, discorrendo que o procurou para solução amigável dos prejuízos, sem sucesso. Requer, ao final, restituição dos prejuízos materiais suportados na monta de R$ 94.640,00 (noventa e quatro mil seiscentos e quarenta reais); a quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais) a título de lucros cessantes e a condenação ao pagamento de indenização a título de dano moral.

Na decisão saneadora, a d. magistrada indeferiu a realização de perícia, fulcrada no lapso temporal transcorrido entre a data do acidente e o requerimento da parte e, deferiu a produção de prova testemunhal designando audiência de instrução. Constou, ainda, quanto ao dever das partes em apresentar o rol de testemunhas, nos termos do art.
357, §4o e 450, do CPC
(id. 144965785).

Após, ante a inercia do autor apresentar o rol, a d. magistrada declarou preclusa a produção da prova testemunhal, determinando a intimação das partes para manifestar quanto ao eventual interesse no depoimento pessoal das partes (id. 144965808).

Em seguida, a d. magistrada proferiu sentença julgando improcedente os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$3.000,00 (três mil reais), mantendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade concedida (id. 144965824).

Inconformado, o apelante argui o cerceamento de defesa, aduzindo que não andou bem a d. magistrada ao indeferir a produção de prova pericial e concluir pela improcedência da demanda ante a ausência de provas. No mérito, pugna pela reforma da sentença, mencionando que os elementos constantes dos autos indicam com clareza a dinâmica do acidente, conduzindo à responsabilização dos apelados.

Por proêmio, com relação ao cerceamento de defesa suscitado, tenho que não assiste razão ao apelado, isso porque, conforme bem ponderado pela d. magistrada ao indeferir a produção da prova, já se passaram 03 (três) anos da data indicada pelo autor na inicial como sendo o dia do sinistro,
não podendo assegurar que as condições da via não foram alteradas, aliada à impossibilidade de serem encontradas as marcas de frenagem porventura deixada pelo veículo.

Com efeito, o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, confere ao magistrado a possibilidade de dispensar a produção de provas que não se mostrarem pertinentes para o deslinde da controvérsia,
in verbis
:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.”

Desse modo, vejo que referida providência revela-se desnecessária.

Isso posto,
rejeito
a preliminar suscitada.

Adentrando a análise do mérito recursal, o apelante sustenta que as provas documentais arroladas são suficientes para conduzir ao julgamento procedente da demanda,
cabendo verificar se o conjunto probatório produzido nos autos aponta ou não para o mesmo sentido
.

Dito isso, o certo é que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, afirmam ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá convencer-se da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Assim, ao contrário do sustentado pelo apelante, não se mostra indevida a valoração dada às provas pela juíza
a quo
no caso vertente, precipuamente ante o fato de que
o conjunto fático probatório, trazido à baila, não demonstra satisfatoriamente a ocorrência do acidente motivado pelos réus, conforme narrado pelo autor.

Isso porque,
mister
se faz constar que para configurar a responsabilidade civil pelo dano causado, necessário a verificação da conduta dolosa ou culposa, dano e nexo de causalidade entre o ato do agente e o resultado danoso, nos termos dos arts. 186 e 927, ambos do C. Civil.

No caso vertente, em que pese as alegações postas pelo apelante nas razões recursais, não demonstraram de forma suficiente a ocorrência dos fatos na forma como foram narrados.

Nessa trilha, andou bem a d. magistrada ao asseverar,
verbis
:

“
Compulsando o caderno processual, observa-se que os argumentos expostos pelo demandante não estão amparados em elementos de prova concretos, vez que o boletim de ocorrência apenas reproduziu os fatos na versão apresentada pelo autor, não sendo colhido o depoimento da parte contrária e tampouco de possíveis testemunhas que tenham presenciado o acidente.

As fotos de satélite não são suficientes para corroborar a dinâmica no dia do acidente e nem demonstram acerca da sinalização existente na via e quem de fato estava ou não agindo de forma diversa da contida na legislação de trânsito.

Na hipótese em exame, são insuficientes os meros indícios, sendo que se exige a prova apta a afastar todas as dúvidas objetivamente aferidas dos fatos aduzidos.

In casu
, os danos invocados pelo requerente não podem ser imputados aos demandados, por ausência de prova nesse sentido.

Ausentes, portanto, os elementos capazes de embasar o pedido exordial, inexistindo meios de convencimento do alegado ato ilícito supostamente cometido pelos réus, que resultou nos danos descritos na exordial, não havendo como presumir o nexo causal entre o fato e os danos, não restando configurado o direito reparatório.

A regra norteadora do ônus da prova, estabelece a cada parte revelar os pressupostos fáticos do direito que pretenda ver aplicado na solução do litígio
” (id. 144965824)

Ora, com a devida vênia, consoante bem anotado pela d. magistrada, em que pese toda a narrativa do apelante em suas razões recursais, o certo é que não há um elemento nos autos capaz de indicar com a hialina certeza que os fatos ocorreram conforme anunciado pelo autor. O boletim de ocorrência, documento unilateral, não é capaz, opor si só, de resultar na responsabilização dos apelados.

Vale ressaltar, assim, que o apelante não se desincumbiu de provar minimamente nos autos a dinâmica do acidente, a ponto de imputar a culpa do sinistro a suposta conduta imprudente dos apelados.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. ABALROAMENTO EM CRUZAMENTO COM SEMÁFORO. CULPA DO DEMANDADO NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. ART. 373, I, DO CPC.

A prova produzida nos autos não é suficiente para demonstrar qual dos envolvidos não obedeceu ao semáforo. Ônus probatório que incumbia à autora, nos termos do art. 373, I, do CPC
. Improcedência mantida. APELO DESPROVIDO. UNÂNIME.”
(TJRS, RAC n. 70077384048, 12a Câm. Cív., Rel. Des. Pedro Luiz Pozza, j. 26.07.2018 – negritei)

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – GUINCHO – COLISÃO – FALECIMENTO – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – VALORAÇÃO DAS PROVAS ESCORREITA – CULPA CONCORRENTE – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque a responsabilidade indenizatória está diretamente a ele vinculada.

O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu
.”
(TJMT, RAC n. 0006637-62.2013.8.11.0055, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 22.08.2018 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO CORROBORA A TESE DA AUTORA QUANTO A CULPA E RESPONSABILIDADE DA RÉ QUE TRAFEGAVA PELA VIA PREFERENCIAL – VÍTIMA QUE NÃO OBSERVA SINALIZAÇÃO DE PARADA OBRIGATÓRIA PARA ATRAVESSAR A RUA – RECURSO ADESIVO – DANOS MORAIS AFASTADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A improcedência da ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito é a medida que se impõe quando da análise do conjunto probatório não é possível concluir que a ré tenha atuado com culpa pelo evento danoso.

Cabe a parte Autora comprovar o fato constitutivo do seu direito. Ausente a responsabilidade civil do condutor do veículo afasta-se seu dever indenizatório, uma vez que não há como admitir culpa por presunção
.

Nega-se provimento ao recurso adesivo em que a parte busca a condenação a título de danos morais quando não resta comprovado que tenha experimentado sofrimento gerador de abalo emocional anormal a justificar dita condenação.”
(TJMT, RAC n. 0010859-34.2017.8.11.0055, 2a Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 23.01.2019 – negritei)

Neste caminho, o art. 373, inc. I, do CPC, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo ao apelante demonstrar concretamente o alegado.

A meritória doutrina de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery assim leciona,
verbis
:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2).
O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito
”.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9a Ed. Rev. Atual. e Ampl., São Paulo: Editora RT, 2006 – negritei).

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr,
verbis
:

“O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

Destarte, repiso que o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para o apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou o fato constitutivo do seu direito para comprovar de forma satisfatória a responsabilidade pela causa do acidente e a existência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano material e moral.

Sendo assim, embora o recorrente alegue que a d. magistrada não se ateve ao conjunto probatório produzido nos autos, face o cumprimento do que preceitua o art. 373, do CPC, destaco que nos termos do art. 371, do mesmo
codex
,
“
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”.

Nesse sentido, o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves esclarece:

“Atualmente o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido como o principio do livre conhecimento motivado, no qual
o juiz é livre para formar seu convencimento
, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo,
não havendo uma hierarquia entre os meios de prova
. Isso, claramente, não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas.

Em tese, portanto, não há uma hierarquia preestabelecida da carga probatória dos meios de prova.
Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato.
É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão.
E é também em razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz
.”
(Manual de Direito Processual Civil, 6a Ed. Rev. Atual. e Amp. - Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2014, págs. 488/489 - negritei)

Já à luz do Novo Diploma Processual Civil, o mesmo doutrinador pontua:

“
Entendo que o Novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no art. 131 do CPC/73 e atualmente consagrado no art. 371 do Novo CPC, não me impressionando com a supressão do ordenamento processual a todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho
.

Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não tem aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual.

(...)

E nesses termos, o Novo Código de Processo Civil não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre – no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei – a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto
.”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, Salvador: Ed. JuspPodivm, 2016, p. 650).

Repiso que, não se ignora a interpretação diversa dada a dinâmica do acidente pelo recorrente, porém, não obstante, a divergência entre as informações colhidas bem como a ausência de outros elementos com a necessária densidade probante, enseja o desprovimento do recurso, diante do ônus atribuído aos autores de provar suas alegações.

Com efeito, não vislumbro o equívoco interpretativo apontado no apelo, de modo que, em consonância com a conclusão da sentença hostilizada, entendo que não há provas suficientes para atribuir a culpa do acidente aos apelados.

Nesse diapasão, não restando demonstrada a culpa efetiva de qualquer dos apelados e, por conseguinte, o nexo de causalidade entre a suposta conduta e o resultado danoso, ou como neste caso, sequer a existência de uma conduta ilícita, não há que se falar no dever de indenizar.

Desse modo, confrontando os fatos alegados na inicial com as provas colacionadas nos autos, entendo que a douta magistrada andou bem em concluir pela improcedência da demanda.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de novembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2022